Tribunal: TJSP
Processo: 1501613-37.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubos consumados, qualificados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, e roubo tentado, qualificado pelo concurso de agentes – Continuidade delitiva – Preliminar – Nulidade do ato de reconhecimento pessoal – Alegação de não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Reconhecimentos pessoais

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubos consumados, qualificados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, e roubo tentado, qualificado pelo concurso de agentes – Continuidade delitiva – Preliminar – Nulidade do ato de reconhecimento pessoal – Alegação de não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Reconhecimentos pessoais realizados na fase administrativa da investigação e ratificados em Juízo – Inexistência de prejuízo ao réu – Precedentes – Preliminar rejeitada – Provas suficientes às condenações – Prisão em flagrante do acusado – Consistentes depoimentos das vítimas e do guarda municipal – Negativa do réu isolada do contexto probatório – Causas de aumento bem reconhecidas – Condenações mantidas – Penas-base fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade exacerbada do réu e na maior gravidade dos delitos, eis que praticados quatro roubos em sequência, no período noturno e contra vítimas mulheres – Configurado "bis in idem" quanto ao número de infrações cometidas em sequência, diante do reconhecimento da continuidade delitiva – Demais circunstâncias normais à espécie – Penas-base que devem retornar ao piso legal – Magistrada que utilizou a faculdade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, em benefício do réu, e na terceira fase exasperou a pena dos roubos consumados (vítimas Alessandra, Vanessa e Yasmin) tão somente em 2/3, com fundamento na causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, no que se conformou a acusação – Acréscimo de 1/3 da pena do roubo praticado contra a vítima Polyana pela majorante do concurso de agentes, seguida da redução de 1/2 pela tentativa – Elevação da pena do delito mais grave no dobro ante a continuidade delitiva – Patamar exacerbado, sendo suficiente a majoração em 1/4, em razão de quatro crimes de roubo – Pena readequada – Regime inicial fechado – Crimes praticados com grave ameaça às pessoas – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação parcialmente provido.